Tribunal: TJSP
Processo: 1021411-65.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566784
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021411-65.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante IGREJA
EVANGÉLICA PENTENCOSTAL O BRASIL PARA CRISTO DE TABOÃO, é apelada
ELISABETE DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021411-65.2018.8.26.0224 -Voto no 37371
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1021411-65.2018.8.26.0224
APELANTES: Igreja Evangélica Pentencostal O Brasil para Cristo de Taboão
APELADOS: Elisabete de Paula
COMARCA: Guarulhos - 5a Vara Cível
VOTO: 37371
Apelação Cível. Ação anulatória de atos jurídicos c.c.
cancelamento de registro e indenização por danos morais.
Procedência parcial do pedido. Inconformismo por parte do réu.
Não acolhimento. Perícia realizada no instrumento de procuração
apresentado constatou a falsidade das assinaturas. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 355/362) interposto por
Igreja Evangélica Pentencostal O Brasil para Cristo de Taboão contra sentença (fls.
350/353 MM. Juiz de Direito Dr. Artur Pessoa de Melo Morais) proferida nos autos da
“ação anulatória de atos jurídicos c.c. cancelamento de registro c.c.pedido de danos
morais e de liminar de antecipação de tutela” (fls. 01 e seguintes) em sua face ajuizada
por Elisabete de Paula.
A mencionada decisão julgou parcialmente procedente o
pedido formulado na inicial nos seguintes termos:
“Por essas razões, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, resolvendo o mérito, acolho parcialmente os pedidos autorais para
declarar a nulidade da procuração pública de fls. 47/49, datada de 17 de
junho de 2010 (livro 1337, página 150), bem como da escritura pública
outorgada em 18 de junho de 2010 (livro 1337, página 152), ambas do 2o
Tabelião de Notas da Comarca de Guarulhos e, por conseguinte, do registro
de compra e venda, protocolado sob o no. 280.580, em 18 de junho de 2010, na
matrícula no. 109.476, ficha 03, do 2o Oficial de Registro de Imóveis da
Comarca de Guarulhos, expedindo-se o necessário. Defiro os benefícios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021411-65.2018.8.26.0224 -Voto no 37371
3
justiça gratuita à parte autora, nos termos do artigo 98, caput e § 1o, do CPC.
Havendo a parte autora sucumbido em parte mínima do pedido, condeno a
parte requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, no
importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §
2o, do CPC).” (fls. 353).
Pugna o réu, ora apelante, pela reforma da sentença a fim de
que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sustenta que a MM.
Juíza a quo se equivocou ao prolatar a sentença, eis que juntou aos autos a escritura de
compra e venda devidamente registrada no 2o Oficio de Registro de Imóveis, Títulos e
documentos e Civil de Pessoa jurídica da Comarca de Guarulhos e que referidos
documentos foram emitidos pelo órgão competente com fé pública, evidenciando que o
imóvel foi adquirido de forma legal e sem qualquer tipo de vício que pudesse gerar a sua
nulidade. Reputa tendenciosa e imprestável a perícia realizada. Alega que a assinatura do
Sr. Altivo Pedro de Paula não foi desqualificada por ausência de documento para
comparação, o que acaba por validá-la. Face a insuficiência probatória, sustenta a validade
da procuração objeto da ação.
Contrarrazões defendendo a manutenção do quanto decido
pela sentença apelada (fls. 367/372).
Os autos foram, então, remetidos a este Egrégio Tribunal de
Justiça e distribuídos a esta Nona Câmara de Direito Privado, mais especificamente a este
Relator, em 07 de julho de 2020 (fls. 375).
É o relatório do necessário.
Os argumentos trazidos pelas razões de apelação para que
sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial não são suficientes para
infirmar os fundamentos apresentados na respeitável sentença ora apelada, que bem
apreciou a questão, conforme se evidencia:
“A autora propôs a presente demanda afirmando que, sem que tivesse manifestado
qualquer declaração de vontade, “(...) a propriedade do bem alvo da demanda foi
transferido à ré por escritura pública (...)” (sic) (fl. 04).
E, nesse diapasão, deve-se destacar que, dentro do plano da validade do negócio
jurídico, incluem-se tanto as hipóteses de nulidade quanto as de anulabilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021411-65.2018.8.26.0224 -Voto no 37371
4
espécies do gênero invalidade do negócio jurídico, e que dependem de previsão legal.
A distinção entre nulidade e anulabilidade está relacionada às causas ensejadoras,
previstas em lei, de cada uma das espécies, e não aos efeitos ou modos com o qual se
operam. Enquanto a nulidade viola interesses públicos, cuja proteção interessa a
todos, a anulabilidade configura vício menos grave, comprometendo interesses
particulares, pelo que têm legitimidade para pleitear seu reconhecimento somente os
interessados. A nulidade, por outro lado, sendo mais grave, poderá ser suscitada por
qualquer pessoa, podendo, inclusive, o Magistrado dela conhecer ex officio.
Ademais, observe-se que a nulidade decorre da violação a um dos requisitos de
validade estabelecidos no artigo 104 do CC/2002 (agente capaz; objeto lícito,
possível, determinado ou determinável; forma prescrita ou não defesa em lei). Desta
feita, segundo o art. 166, será nulo o negócio jurídico quando: (1) celebrado por
pessoa absolutamente incapaz; (2) for
ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; (3) o motivo determinante, comum
a ambas as partes, for ilícito; (4) não revestir da forma prescrita em lei; (5) for
preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade; (6)
tiver por objetivo fraudar lei imperativa; (7) a lei taxativamente o declarar nulo, ou
proibir-lhe a prática, sem cominar sanção, pelo que se observa que o rol não é
taxativo, mas exemplificativo.
Ademais, em seu artigo 167, o Codex contempla outra hipótese específica de
nulidade, qual seja, a simulação, caracterizada pela manifesta desconformidade
entre a vontade declarada pelas partes e a vontade concretamente pretendida por
elas. Vê-se, desta forma, que a nulidade do ato negocial resulta da violação a
preceitos de ordem pública, estabelecidos em lei, ligados, de modo geral, à própria
formação válida da figura negocial.
As causas de anulabilidade, por sua vez, estão dispostas no artigo 171 do CC/2002,
segundo o qual, além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o
negócio jurídico (1) por incapacidade relativa do agente; ou (2) por vício resultante
de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.
No caso dos autos, o conjunto probatório demonstra, de maneira inequívoca, que a
autora, de fato, nunca chegou a firmar contrato de compra e venda com a parte
requerida, na medida em que o laudo pericial grafotécnico de fls. 240/297 concluiu
que a assinatura aposta na procuração pública que ensejou o negócio jurídico
descrito na inicial não é da requerente.
Nesse sentido, afirmou a expert que “(...) a assinatura atribuída à senhora
ELISABETE DE PAULA, constante na enunciada procuração pública, peça de
exame, não emanou do punho escritor da referida pessoa, sendo, portanto, espúria”
(fl. 295).
Ainda, no laudo complementar de fls. 317/341, concluiu a perita que “a assinatura
contestada atribuída ao senhor Altivo Pedro de Paula, constante na via original da
procuração pública, lavrada (...) apresenta características de não ser proveniente do
punho escritor da referida pessoa (...)” (fl. 331)
A parte requerida, a quem cabia demonstrar fato impeditivo do direito da autora, a
fim de comprovar a validade do negócio jurídico realizado, por sua vez, nada de
novo ou relevante trouxe para o deslinde da causa.
Logo, tecnicamente comprovada a falsidade das assinaturas apostas na procuração
pública de fls. 47/49, datada de 17 de junho de 2010 (livro 1337, página 150), do 2o
Tabelião de Notas da Comarca de Guarulhos, todos os negócios e registros dela
decorrentes são nulos e de nenhum efeito.
Impende destacar, que, nos termos do artigo 169 do Código Civil, “o negócio
jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do
tempo” . Além disso, “a nulidade é perpétua, no sentido de que, em princípio, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021411-65.2018.8.26.0224 -Voto no 37371
5
extingue por efeito da prescrição, eis que o decurso do tempo não convalida o que
nasceu inválido” (STJ, REsp 12.511/SP, Rel. Min. Waldemar Zveiter, Terceira
Turma, j. 08/10/1991).
De tal modo, de rigor a declaração de nulidade da procuração pública de fls. 47/49,
datada de 17 de junho de 2010 (livro 1337, página 150), bem como da escritura
pública outorgada em 18 de junho de 2010 (livro 1337, página 152), ambas do 2o
Tabelião de Notas da Comarca de Guarulhos e, por conseguinte, do registro de
compra e venda, protocolado sob o no. 280.580, em 18 de junho de 2010, na
matrícula no. 109.476, ficha 03, do 2o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de
Guarulhos. (...)” (fls. 351/352).
Como se vê, andou bem o Magistrado de Primeiro Grau que,
fundado nas conclusões da prova pericial produzida nos autos, segundo a qual “é falsa a
assinatura contestada atribuída a senhora Elisabete de Paula, constante na via original da
procuração pública,” (fl. 267) e “a assinatura contestada atribuída ao senhor altivo
Pedro de Paula, constante na via original da procuração pública,(...), apresenta
características de não ser proveniente do punho escritor da referida pessoa” (fl. 331),
declarou a nulidade da procuração pública de fls. 47/49 e do registro de compra e venda
com esteio nela realizado.
Ainda, diversamente do quanto alegado pela apelante, não
houve por parte do Tabelião confirmação da lisura dos negócios jurídicos, mas apenas
disponibilização do livro em que lavrado os atos para eventual prova pericial e
esclarecimento de que o escrevente que lavrou os documentos pediu demissão no ano de
2012 e, segundo se sabe, é falecido.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso de apelação,
mantendo-se o quanto decido pela respeitável sentença proferida em Primeiro Grau.
E, tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido pelo
patrono da parte autora na fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios
fixados em favor de seu patrono de 10% para 15% do valor da causa, com fundamento no
artigo 85, parágrafo 11, do Novo Código de Processo Civil.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021411-65.2018.8.26.0224 -Voto no 37371
6
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator